Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência de candidato nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, após exclusão na fase de avaliação de heteroidentificação, no concurso público para o emprego de Profissional de Nível Técnico Júnior da Petrobrás. 2.1. O recorrente, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público.
3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela". 3.1. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática).
4. Os motivos expostos pela banca avaliadora devem ser examinados de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pois os fundamentos expressamente adotados pela organização do certame, para a prática do ato, vinculam a Administração Pública.
5. No caso o motivo adotado na fundamentação do ato administrativo impugnado desconsiderou a finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.